Tribunal: TCU
Processo: 020.482/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11936/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.482/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Maria Almeida Moreira (XXX.716.407-XX); Dora Amelia do Nascimento Caetano (XXX.640.617-XX); Julia Catia Queiroz do Nascimento (XXX.037.847-XX); Ligia Maria do Socorro Andrade Teixeira (XXX.985.725-XX); Marcia Maria Teixeira Barreto (XXX.889.845-XX); Maria de Lourdes da Fonseca Carvalhaes Pina (XXX.924.057-XX); Sandra Maria de Andrade Teixeira (XXX.483.105-XX); Simone Maria Teixeira dos Santos (XXX.984.275-XX); Terezinha Maria de Andrade Teixeira (XXX.363.605-XX); Valeria Araujo Navarro de Moraes (XXX.009.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.